Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no julgado que acolheu a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, informar a conclusão adotada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, justamente porque o juiz sentenciante fundamentou a improcedência dos pedidos tão somente com base na perícia realizada nos autos, de forma equivocada, haja vista que fora contratada para analisar matérias eminentemente de direito.
4.O acordão registrou que a perícia realizada nos autos ultrapassou os limites da designação, emitindo sua concepção jurídica sobre as leis e regulamentos aplicáveis ao caso, portanto ingressou indevidamente na matéria de direito de competência do magistrado, em clara ofensa ao dispositivo previsto no §2o do art. 473 do CPC.
5. Assim, nos termos do voto condutor do acórdão, por ignorar os pontos controvertidos e se basear unicamente na conclusão do laudo pericial inservível para amparar as conclusões do julgado, a sentença é nula por ausência de fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou contradição no julgado.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria do Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1435714 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.